Tribunal: TJMT
Processo: 1014886-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014886-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JHONATAN OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 700.948.691-38 (AGRAVANTE), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
COMUTAÇÃO DE PENA
–
DECRETO N.
11.
846
/202
3
–
INDEFERIMENTO D
A COMUTAÇÃO DE PENA

EM RAZÃO DE JÁ TER OBTIDO O BENEFÍCIO POR MEIO DE DECRETOS ANTERIORES
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PRETENDIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
–
IMPOSSIBILIDADE

–
NÃO PREENCHIMENTO

DOS REQUISITOS EXIGIDOS
–
NECESSIDADE

DE CUMPRIMENTO

DE
2/3
DA PENA REFERENTE
AO CRIME
IMPEDITIVO
–
EXIGÊNCIA

PREVISTA

NO

PARÁGRAFO

ÚNICO

DO

ART.
9o
DO REFERIDO

DECRETO PRESIDENCIAL

–

AGRAVO
DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
O artigo 9o,
parágrafo único
, do
Decreto n.o 11.846/23,
prevê que “
a hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1o, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios”
.
Ass
im, para a concessão da comutação de pena,
é necessário o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena relativ
a
aos delitos impeditivos.

2.
No caso em pauta,
o agravante não cumpriu com a fração imposta de 2/3 (dois terços) da pena relativa ao crime impeditivo, qual seja, aquele previsto no art. 33,
da Lei 11.343/06 – conforme se extraí da linha do tempo
,
detalhada
no
sistema SEEU – de modo que não há que se falar no adimplemento dos requisitos objetivos para a concessão do indulto.

3. Agravo desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto p
or

JHONATAN OLIVEIRA DA SILVA
contra a decisão proferida pelo Juízo da
4
a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.

0006417-03.2014.8.11.0064
, que indeferiu o pedido
de
comutação de pena
.

Em suas razões, o
agravante postula
a reforma da decisão objurgada,
sob o argumento de que
preenche os requisitos para a concessão
da comutação
das penas
,
com base no De
creto no 11.846/2023.

Em contrarrazões,
o Ministério Público
manifestou
pelo improvimento
do recurso, a fim de que seja mantida a decisão objurgada.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado
singular
manteve na íntegra o
decisum

objurgado
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
des
provimento do recurso
,
sintetizando com a seguinte ementa:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE COMUTAÇÃO DE PENA – PRETENDE A REFORMA DA DECISÃO PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - APENADO QUE JÁ RECEBEU A COMUTAÇÃO DA PENA PELO DECRETO 9.246/2017, NÃO FAZENDO JUS A NOVA COMUTAÇÃO - DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge d
as anotações constantes no
Sistema Eletrônico de Exe
cução Unificado

–
SEEU
,
que
o agravante
JHONATAN OLIVEIRA DA SILVA

ostenta 6 (
seis
) guias de execução penal,
cuja pena
total é de
3
3
(trinta e
três
) anos, 0
8
(
oito
) m
eses
e
23
(
dias
) dias de reclusão,
pela prática dos
delitos de furto
,
roubo
,
tráfico de drogas e associação para o tráfico
.

No processo de e
xecução penal, o agravante postulou a concessão d
a comutação
de penas, com base no
Decreto Presidencial no 11.846/2023
, que restou in
deferido pelo Juízo
a quo
, sob o argumento de que

o artigo 4o, do referido
decreto, veda
a concessão d
o benefício às pessoas condenadas
que já tenham obtido
a comutação por meio de Decretos anteriores.

Diante de
tal exposição
fáctica, passo
à análise do mérito do presente agravo
.

Com efeito,
o Decreto Presidencial n.o 11.846/23, obsta a concessão d
a

comutação
aos crimes previstos como impeditivos, dentre eles, estão os delitos hediondos

ou equiparados
, conforme se observa do art. 1o
:

“
Art. 1o O indulto coletivo e
a comutação de penas
concedidos às pessoas nacionais e migrantes
não alcançam as que tenham sido condenadas:

I -
por
crime hediondo ou equiparado
, nos termos do disposto na
Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990;
”

Contudo
,
observa-se
ainda que na hipótese de condenação pela prática de crime impeditivo e não impeditivo,
o Decreto
n.o 11.846/23
estabelece
as seguintes condições para a concessão da comutação da pena,
in
verbis
:

“
Art. 9o As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023.

Parágrafo único.
Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1o, não será declarado
o indulto ou
a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.
”

Assim,
para que se
ja
concedida a comutação da pena pelos crimes
impeditivos, é necessário o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena relativ
a
aos delitos impeditivos.

Nessa perspectiva, embora
o presente caso verse acerca de possível reconhecimento da antinomia entre
os artigos 3o e 4o, do Decreto Presidencial no 11.846/2023
, tenho que tal
discussão é inexitosa,
tendo em vista que o
agravante
não cumpriu a fração imposta de 2/3 (dois terços) da pena relativa ao crime impeditivo, qual seja, aquele previsto no art.
33, da Lei 11.
343/06

– conforme se extraí da
linha do tempo detalhada
do sistema
SEEU
– de modo que
não há que se falar no adimplemento dos requisitos objetivos para a concessão d
a comutação pretendida
.

Dessa forma,
é
inviável a concessão d
a comutação da pena

pleiteada
, tendo em vista que o agravante não preenche os requisitos previstos no Decreto no 11.846/2023
.

Diante do que foi exposto, em
consonância

com
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO

a
o
presente
agravo
de execução interposto por
JHONATAN OLIVEIRA DA SILVA
, mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024